Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INDULTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS. FRAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. REVISÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. TENTATIVA. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indulto constitui causa de extinção da punibilidade de iniciativa exclusiva do Presidente da República, devendo sua aplicação observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no respectivo decreto, cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua concessão originária em instância recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A fixação da pena-base admite discricionariedade do Magistrado, desde que realizada de forma fundamentada e proporcional, inexistindo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal por cada circunstância judicial negativa. Precedentes do STJ autorizam a utilização de frações diversas, inclusive 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
3. A valoração das circunstâncias do crime leva em consideração os elementos que ultrapassam as elementares do tipo penal, sendo legítima quando presentes artifícios adicionais que elevam a reprovabilidade da conduta.
4. A negativação das consequências do crime exige demonstração de prejuízo extraordinário ou impacto concreto que exceda o resultado típico, vedado o uso do próprio dano elementar como fundamento autônomo, sob pena de bis in idem. A ausência de prova de prejuízo exorbitante impede a valoração desfavorável.
5. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea não se relaciona proporcionalmente com a fração utilizada para majorar a pena-base na primeira fase, dada a distinta natureza das fases e a autonomia das circunstâncias judiciais.
6. O estelionato privilegiado autoriza a redução da pena ou a substituição por multa, cabendo ao Julgador a escolha da fração de diminuição entre 1/3 e 2/3, conforme as particularidades do caso e a reprovabilidade da conduta.
7. Na tentativa, a fração redutora deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próxima a conduta estiver da consumação. A execução quase integral do crime justifica a redução pelo patamar de 1/3.
8. O crime continuado configura-se pela prática de infrações da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, havendo unidade de desígnios. A fração de aumento deve observar o número de crimes, conforme Súmula 659 do STJ, aplicando-se 1/6 em caso de duas infrações.
9. A pena definitiva fixada em patamar inferior a um ano admite substituição por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.